Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-62.2020.8.11.0098
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 1000384-62.2020.811.0098
Recorrente: EMERSON FIALHO DOS SANTOS e OUTROS
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário na Apelação Criminal no 1000384-62.2020.811.0098
Recorrente: EMERSON FIALHO DOS SANTOS e OUTROS
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Criminal no 1000384-62.2020.811.0098
Trata-se de recurso especial interposto por EMERSON FIALHO DOS SANTOS e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação criminal, conforme a seguinte ementa (id. 95600972):
“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – CONDENAÇÃO – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO A PEDIDOS DA DEFESA E ACESSO A DOCUMENTOS DOS AUTOS – ALEGADA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO HC PJE 1013816-54.2020.8.11.0000 – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE – REITERAÇÃO DE PEDIDO – PRELIMINAR ACOLHIDA – 2. RECURSO DEFENSIVO – 2.1. NULIDADE PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO/CONGRUÊNCIA – ALEGADA OFENSA – INOCORRÊNCIA – DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DE TODOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – DIVERSIDADE DE DESDOBRAMENTOS – IRRELEVÂNCIA – CRIME ÚNICO RECONHECIDO – NULIDADE NÃO APARENTE – 2.2. ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INVESTIGAÇÕES DE CAMPO, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, APREENSÃO DE DROGA E CONFISSÃO DE UM DOS COAPELANTES – DEPOIMENTO DE POLICIAIS, E CONTEÚDO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, E CONFISSÃO DE UM COAPELANTE – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. RECURSO ACUSATÓRIO – PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PRÁTICA DE VÁRIOS VERBOS DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU CONTEÚDO VARIADO – COMPROVAÇÃO APENAS DA CONDUTA DE MANTER EM DEPÓSITO, PARA FINS DE MERCANCIA, DROGA ILÍCITA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE DESSA CONDUTA – 4. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO – RECURSO ACUSATÓRIO CONHECIDO INTEGRALMENTE, PORÉM, DESPROVIDO. 1. Sem uma base fática ou jurídica nova, não se conhece do recurso de apelação que conclama a apreciação de questões que já foram decididas nos autos de HC PJe 1013816-54.2020.8.11.0000, por constituir mera reiteração de pedido já decidido. 2. Recurso defensivo. 2.1. Inocorre ofensa ao princípio da congruência/correlação se a designação feita na denúncia, a despeito de enumerar os fatos como crimes distintos de tráfico de drogas, acaba por não ser expressamente acolhida em sua íntegra, condenando-se os denunciados em um único tráfico de drogas, e a julgar que os réus se defendem dos fatos descritos na denúncia [art. 383 do CPP], e não de sua capitulação ou do preâmbulo, improcede o pedido de anulação por ofensa ao art. 384 do CPP. 2.2. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante dos condenados por tráfico de drogas e associação para essa finalidade, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, tendo sido corroborado pelas interceptações telefônicas, apreensão de droga, ácido bórico e dinheiro em grande volume, e, inclusive, na confissão de uma das apelantes. Nessa senda, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. 3. No caso em tela, as condutas realçadas na denúncia a respeito das variadas formas de participação dos coapelantes nos fatos relativos ao tráfico de drogas, conforme demonstraram as interceptações telefônicas, constituíram elementos de convicção do crime de associação para o tráfico, bem como, para reafirmar que a única narcotraficância materialmente apurada nos autos – assim considerado o contexto fático relativo à apreensão de 36,8kg de pasta-base de cocaína –, resumiu-se, exclusivamente, ao depósito ilícito, para fins de mercancia, no qual, comprovou-se constituir a droga, propriedade comum a todos os coapelantes. Em relação aos fatos anteriores, embora relatados na denúncia, não houve apreensão da droga, tampouco a prisão em flagrante de qualquer dos apelantes, o que motiva a não consideração das condutas autônomas que, embora pudessem caracterizar vários crimes de tráfico de drogas, não ficaram devidamente comprovadas no plano material. Além disso, as diversas contribuições para um mesmo tráfico de drogas praticado no mesmo contexto fático, porém, de forma reiterada, estável e permanente, não constitui por si só, fundamento suficiente para a exasperação da pena-base, sendo necessário, para o ângulo de modulação das circunstâncias que delimitam tanto o crime de tráfico de drogas como o de associação, o surgimento de algum quadro de excepcionalidade da conduta que constitui o tipo penal, ausente in casu. 4. Apelo defensivo parcialmente conhecido e desprovido. Apelo acusatório conhecido e desprovido. (RACrim n° 1000384-62.2020.811.0098, Rel. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 21/07/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 100890497.
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam violação aos arts. 33, § 4o e 35, da Lei no 11.343/06 e 157, 384, 564, V do CPP; 2o e 8o da Lei no 9.296/1996; Súmula Vinculante no 14/STF, bem como divergência jurisprudencial. Aduz que a interceptação telefônica é prova subsidiária e excepcional só podendo ser determinada quando não houver outro meio para se apurar os fatos tidos por criminosos, entretanto no caso dos autos, a escuta telefônica foi o primeiro e único meio de prova empregados pelo Ministério Público Estadual, não havendo qualquer outra diligência anterior e/ou posterior. Outrossim, que não se vislumbram nos autos copia da decisão (ou apenso o PIC 14/2019) que autorizou a aludida escuta; nulidade de sentença em razão de carência de fundamentação na decisão e falta de aditamento da denúncia (pois não foi atribuído aos recorrentes Emerson e Conceição os fatos descritos na denúncia como FATO 02); que não foi aplicada a causa especial de diminuição de pena ao recorrente João Batista (id. 103108991).
Recurso tempestivo (id. 103131987).
Contrarrazões (id. 105971979).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de Súmula – não cabimento (Súmula 518/STJ)
Os recorrentes alegam violação ao entendimento da Súmula Vinculante 14/STF. Não obstante, vale registrar que, com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmulas de Tribunais, ex vi da Súmula 518/STJ.
“Súmula 518/STJ. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”.
Nesse sentido:
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) 4) VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 160 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 11) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015). (...) 11. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)” (grifei).
“PENAL E PROCESSO PENAL. (...) 6. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14/STF. AFRONTA À SÚMULA 453/STF. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 518/STJ. (...) 10. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. (...) 6. Com relação à alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal e ao verbete n. 453 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, tem-se que o recurso especial não é a sede adequada para se analisar violação a enunciado de súmula, muito menos de súmula vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o enunciado n. 518 da Súmula desta Corte.(...) 10. Agravo regimental, conhecido em parte, e improvido. (AgRg no AREsp 1664921/RJ, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)” (grifei).
Portanto, registre-se que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é firme no sentido de que não cabe a apreciação de recurso especial, por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, que tenha por fundamento violação de enunciado ou Súmula de Tribunal Superior” (AgRg no AREsp 382.862/MT) (grifei).
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta ofensa a Súmula vinculante 14 do STF, o que obsta a sua admissão do recurso nesse ponto.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No ponto, vale destacar que o recorrente não logrou êxito em demonstrar, de forma clara e precisa, as razões pelas quais o acórdão recorrido teria afrontado o art. 564, V do CPP.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF. (...) 6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016)” (grifei).
In casu, o recorrente sustenta, genericamente, a falta de fundamentação. Todavia, tem-se que as ponderações foram suficientemente consignadas no acórdão, o qual inclusive frisou que as questões suscitadas já havia sido objeto de analise em outras oportunidades.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de violação aos arts. 157 e 384 do CPP; 35 da Lei no 11.343/06 e 2o e 8o da Lei no 9.296/1996, ensejam o necessário reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07 do STJ.
No caso versando, o recorrente aduz a irregularidade da interceptação telefônica como meio de prova, a sua nulidade em razão de incompatibilidade de data de requerimento e realização, e falta de aditamento da denuncia.
Todavia, a pretensão de afastar a conclusão do acórdão, com vistas a verificar a regularidade do Procedimento Investigativo Criminal n° 14/2019, encontra óbice ante o teor da Súmula 07/STJ.
Com efeito, o órgão fracionário deste Sodalício rechaçou a tese dos recorrentes consignando em suas razões:
“(...) as questões que envolvem a nulidade das interceptações telefônicas já foram enfrentadas e repelidas em sede de habeas corpus anterior, e que a medida, instaurada a partir dos autos 900-36.2019.8.11.0098, cód. 66987, apontou a existência e autoria dos fatos delituosos a partir de serendipidade das investigações de outro fato.
[...]
Essas questões foram enfrentadas também no julgamento de mérito do HC 606789/MT, quer em relação ao ponto concernente às alegadas necessidade da medida, prospecção acusatória, prorrogações sucessivas, e ainda, quanto à ausência de acesso à defesa das mídias completas das interceptações telefônicas e do PIC 014/2019, incluindo, sobretudo, as decisões que as deferiram (...).
[...]
(...) é descabido falar em ausência de acesso dos autos de PIC 14/2019, porque à toda evidência tal procedimento se encontra encartado aos autos, consoante se vê da Portaria n. 014/2019/PJPE, instaurada no id. 80159666, pp. 1-ss. Além disso, houve a serendipidade de investigações outras, não relacionadas aos presentes fatos, apuradas nos autos de PIC 06/2019, e bem a propósito, tal documentação foi trazida pela própria defesa quando da avaliação do HC PJe 1013816-54.2020.8.11.0000, tendo sido exaustivamente analisado naquela ocasião (...).
[...]
No vertente apelo criminal, nada obstante os autos contenham prova insofismável trazida a respeito do PIC 014/2019, a defesa insiste afirmar que tal procedimento investigatório não foi juntado aos autos, nem conferido acesso à defesa, repetindo, por vias transversas [pois naquela ação mandamental a ausência seria do PIC 06/2019, ao passo que na apelação criminal pretextou-se que a omissão seria do PIC 014/2019], a mesma arguição que já havia sido feita e repelida por esta Corte de Justiça.
Além disso, o propalado cerceamento de defesa suscitado por conta da ausência de juntada dos referidos PICs e respectivos relatórios já havia sido arguida e repelida inclusive perante o c. Superior Tribunal de Justiça, que salientou, com base nas informações prestadas pela autoridade judiciária de primeiro grau de jurisdição, que tais acessos haviam sido deferidos à defesa.
De qualquer forma, a meu ver, seria de todo desnecessário trazer aos autos cópia integral do PIC 06/2019, porque, bastaria à autoridade policial trazer os elementos de serendipidade que justificaram a alteração do rumo das investigações.
[...]
A nulidade processual, segundo a defesa, deriva da violação do princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, tendo sido os coapelantes Emerson e Conceição Fialho dos Santos condenados pelo 2o Fato, do qual não foram denunciados e nem processados, e por isso não se defenderam.
[...]
Consta que a denúncia, ao referir-se à ocorrência dos fatos descritos na denúncia nos itens “1”, “2” e “3”, na realidade fez menção a apenas um crime de tráfico e um crime de associação para o tráfico, delimitação essa que foi seguida à risca na sentença, que condenou todos os apelantes por tais imputações.
Inclusive, em relação à descrição dos elementos indiciários de convicção acerca da possível coautoria no crime de tráfico de drogas imputado aos apelantes Emerson e Conceição, a denúncia fez remição expressa aos autos de interceptação telefônica dos quais, como visto alhures, a defesa teve amplo acesso, comprometendo assim, a higidez da arguição defensiva quanto à aventada nulidade processual, como bem referiu a douta autoridade judiciária sentenciante.
Aliás, é bom que se esclareça, a defesa se apega ao preâmbulo da denúncia, esquecendo-se, entretanto, que na descrição do chamado “histórico dos fatos”, traz a lume todos os esclarecimentos obtidos sobre o envolvimento de Emerson e Conceição na narcotraficância estável e permanente praticada com outros integrantes da própria família.
[...]
Considerando, pois, que no histórico dos fatos, a denúncia discrimina detalhadamente cada conduta delitiva atribuída aos coapelantes Emerson e Conceição, inserindo-os, inclusive, na situação de apreensão das drogas em poder de Ana Paula e João Batista, não se pode falar em ofensa ao princípio da correlação, ainda porque, de acordo com o art. 383 do CPP, os réus se defendem dos fatos descritos na denúncia, e não da capitulação ou do preâmbulo feito na exordial vexatória.
A designação feita na denúncia, portanto, relativa à divisão nos fatos “1o”, “2o” e “3o”, portanto, transpareceu de todo irrelevante para efeito de análise do contexto fático extremamente elucidativo e esclarecedor, quanto ao único tráfico de drogas a que os coapelantes foram condenados, e a julgar que os réus se defendem dos fatos descritos na denúncia [art. 383 do CPP], e não de sua capitulação, improcede o pedido de anulação por ofensa ao art. 384 do CPP”. (grifei).
Assim, rever a conclusão do acórdão demandaria necessária incursão nas premissas fático-probatórias dos autos.
No que atine a alegada violação aos arts. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, ao fundamento de necessidade de aplicação causa especial de diminuição de pena, tem-se que a estão também esbarra em reexame de prova.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. No presente caso, a Corte de origem concluiu que a agravante se dedica a atividade criminosa. Assim, para possibilitar a incidência do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. Em atenção ao art. 33, § 2o, alínea "c", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva da acusada em 5 anos e 10 meses de reclusão, a quantidade de entorpecente apreendido (4.704,3g de maconha) justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1895973/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 42, DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE DENOTA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME FECHADO. ADEQUADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE ELEVOU A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - Em relação a causa especial de diminuição do tráfico de drogas, entendo que houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada não somente em função da quantidade e diversidade de drogas apreendidas (centenas de porções de "maconha" e "crack"), mas também em razão das circunstâncias em que se deu a prisão do paciente, bem como constatarem indícios sérios de seu envolvimento com a criminalidade. Situação que corrobora a conclusão de que se dedicava às atividades ilícitas, o que justifica o afastamento da redutora do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. (...) (AgRg no HC 670.462/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (DES. CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, j. em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)” (grifei).
Registre-se que muito embora o recorrente tenha mencionado a necessidade da causa especial de diminuição (tráfico privilegiado), é assente no STJ que:
“A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, revelando-se suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente se dedica a atividades criminosas” (AgRg no HC 626.513/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, j. em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto as alegadas violações aos arts. 157 e 384 do CPP; 33, § 4o e 35 da Lei no 11.343/06 e 2o e 8o da Lei no 9.296/1996.
Falta de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “Esta Corte firmou a compreensão de que a análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando corresponder à mesma tese que fundamentou o recurso especial pela alínea "a", do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, que, de sua vez, não foi apreciada em função do óbice constante da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no REsp 1758459/PR, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, j. em 10/12/2019, DJe 23/03/2020).
Outrossim, registre-se, a rigor, a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Recurso Extraordinário na Apelação Criminal no 1000384-62.2020.811.0098
Trata-se de recurso extraordinário interposto por EMERSON FIALHO DOS SANTOS e OUTROS, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação criminal, conforme a seguinte ementa (id. 95600972):
“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – CONDENAÇÃO – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO A PEDIDOS DA DEFESA E ACESSO A DOCUMENTOS DOS AUTOS – ALEGADA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO HC PJE 1013816-54.2020.8.11.0000 – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE – REITERAÇÃO DE PEDIDO – PRELIMINAR ACOLHIDA – 2. RECURSO DEFENSIVO – 2.1. NULIDADE PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO/CONGRUÊNCIA – ALEGADA OFENSA – INOCORRÊNCIA – DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DE TODOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – DIVERSIDADE DE DESDOBRAMENTOS – IRRELEVÂNCIA – CRIME ÚNICO RECONHECIDO – NULIDADE NÃO APARENTE – 2.2. ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INVESTIGAÇÕES DE CAMPO, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, APREENSÃO DE DROGA E CONFISSÃO DE UM DOS COAPELANTES – DEPOIMENTO DE POLICIAIS, E CONTEÚDO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, E CONFISSÃO DE UM COAPELANTE – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. RECURSO ACUSATÓRIO – PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PRÁTICA DE VÁRIOS VERBOS DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU CONTEÚDO VARIADO – COMPROVAÇÃO APENAS DA CONDUTA DE MANTER EM DEPÓSITO, PARA FINS DE MERCANCIA, DROGA ILÍCITA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE DESSA CONDUTA – 4. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO – RECURSO ACUSATÓRIO CONHECIDO INTEGRALMENTE, PORÉM, DESPROVIDO. 1. Sem uma base fática ou jurídica nova, não se conhece do recurso de apelação que conclama a apreciação de questões que já foram decididas nos autos de HC PJe 1013816-54.2020.8.11.0000, por constituir mera reiteração de pedido já decidido. 2. Recurso defensivo. 2.1. Inocorre ofensa ao princípio da congruência/correlação se a designação feita na denúncia, a despeito de enumerar os fatos como crimes distintos de tráfico de drogas, acaba por não ser expressamente acolhida em sua íntegra, condenando-se os denunciados em um único tráfico de drogas, e a julgar que os réus se defendem dos fatos descritos na denúncia [art. 383 do CPP], e não de sua capitulação ou do preâmbulo, improcede o pedido de anulação por ofensa ao art. 384 do CPP. 2.2. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante dos condenados por tráfico de drogas e associação para essa finalidade, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, tendo sido corroborado pelas interceptações telefônicas, apreensão de droga, ácido bórico e dinheiro em grande volume, e, inclusive, na confissão de uma das apelantes. Nessa senda, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. 3. No caso em tela, as condutas realçadas na denúncia a respeito das variadas formas de participação dos coapelantes nos fatos relativos ao tráfico de drogas, conforme demonstraram as interceptações telefônicas, constituíram elementos de convicção do crime de associação para o tráfico, bem como, para reafirmar que a única narcotraficância materialmente apurada nos autos – assim considerado o contexto fático relativo à apreensão de 36,8kg de pasta-base de cocaína –, resumiu-se, exclusivamente, ao depósito ilícito, para fins de mercancia, no qual, comprovou-se constituir a droga, propriedade comum a todos os coapelantes. Em relação aos fatos anteriores, embora relatados na denúncia, não houve apreensão da droga, tampouco a prisão em flagrante de qualquer dos apelantes, o que motiva a não consideração das condutas autônomas que, embora pudessem caracterizar vários crimes de tráfico de drogas, não ficaram devidamente comprovadas no plano material. Além disso, as diversas contribuições para um mesmo tráfico de drogas praticado no mesmo contexto fático, porém, de forma reiterada, estável e permanente, não constitui por si só, fundamento suficiente para a exasperação da pena-base, sendo necessário, para o ângulo de modulação das circunstâncias que delimitam tanto o crime de tráfico de drogas como o de associação, o surgimento de algum quadro de excepcionalidade da conduta que constitui o tipo penal, ausente in casu. 4. Apelo defensivo parcialmente conhecido e desprovido. Apelo acusatório conhecido e desprovido. (RACrim n° 1000384-62.2020.811.0098, Rel. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 21/07/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 100890497.
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente sustenta afronta ao art. 5°, X, XII, LIV, LV e LVI e art. 93, IX da CF/88, ao fundamento de que o acórdão violou a intimidade e vida privada, a liberdade de trabalho, contraditório e ampla defesa, o devido processo legal, chancelou a obtenção de provas ilícitas, bem como ausência de fundamentação legal (id. 102951496).
Recurso tempestivo (id. 102229956).
Contrarrazões (id. 105309462).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso extraordinário atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Sistemática de repercussão geral (TEMA 339/STF) – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (TEMA 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento. Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Vejamos o julgado:
“EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (grifei)
Verifica-se nas razões recursais que o recorrente alega a suposta violação ao art. 93, IX da CF em razão de não ter sido fundamentada a decisão.
Na hipótese dos autos, o recurso de apelação criminal teve o provimento negado pela Terceira Câmara Criminal deste Sodalício.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se que foram ponderadas as razões de decidir quanto ao enfrentamento da matéria de fato e de direito rechaçando a tese de ilegalidade das interceptações telefônicas e ausência de acesso da defesa a procedimentos investigatórios. Ademais, destacou-se que tais questões já haviam sido refutadas anteriormente em sede de habeas corpus.
Outrossim, consignou o acórdão que “a defesa se apega ao preâmbulo da denúncia, esquecendo-se, entretanto, que na descrição do chamado ‘histórico dos fatos’, traz a lume todos os esclarecimentos obtidos sobre o envolvimento de Emerson e Conceição na narcotraficância estável e permanente praticada com outros integrantes da própria família”, afastando a ofensa a correlação dos fatos, a tese de nulidade por ofensa ao art. 384 do CPP, bem como a fragilidade probatória, dando ensejo à condenação dos recorrentes.
Portanto, verifica-se que o este Sodalício decidiu com fundamentação suficiente, sem desrespeitar o entendimento previamente fixado pela Suprema Corte sobre o tema.
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.
Da sistemática de repercussão geral (TEMA 660/STF)
Quanto a alegada contrariedade os art. 5°, LIV e LV, da CF/88 (violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e contraditório), tem-se que no julgamento do ARE 748371 RG/MT (TEMA 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)” (grifei).
Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da existência de repercussão geral (TEMA 339) e inexistência de repercussão geral da matéria (TEMA 660) pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de precedentes.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF).
Por fim, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
No presente caso, os recorrentes pretendem rever o entendimento do acórdão impugnado para absolvê-los dos crimes de tráfico e associação ao argumento de restaram violados a intimidade e vida privada, a liberdade de trabalho, bem como houve chancela da obtenção de provas ilícitas (art. 5°, X, XII e LVI, da CF/88).
Entretanto, a análise da questão suscitada exige o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado. Outrossim, não fosse o revolvimento de premissas fático-probatórias, a questão seria indireta/reflexa, eis que envolve análise de matéria infraconstitucional.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 5o, X, XII, XLVI, LV, LVI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2o, do CPC. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. (...) 4. Agravo interno desprovido. (ARE 1305259 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, j. em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 26-04-2021 PUBLIC 27-04-2021)” (grifei).
“E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5o, XLVI e LVI, DA CARTA MAGNA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1126670 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. em 07/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 27-08-2018 PUBLIC 28-08-2018)” (grifei).
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 3. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. 4. Agravo regimental desprovido. (ARE 1134682 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 13-09-2019 PUBLIC 16-09-2019)” (grifei).
Tem-se que a pretensão recursal demanda a necessidade de revolvimento do contexto fático-probatório, em especial porque a alegação de desconhecimento e acesso ao procedimento investigatório foi descortinada diante do que restou consignado no acórdão:
“(...) é descabido falar em ausência de acesso dos autos de PIC 14/2019, porque à toda evidência tal procedimento se encontra encartado aos autos, consoante se vê da Portaria n. 014/2019/PJPE, instaurada no id. 80159666, pp. 1-ss. Além disso, houve a serendipidade de investigações outras, não relacionadas aos presentes fatos, apuradas nos autos de PIC 06/2019, e bem a propósito, tal documentação foi trazida pela própria defesa quando da avaliação do HC PJe 1013816-54.2020.8.11.0000, tendo sido exaustivamente analisado naquela ocasião (...)”. (grifei).
Desse modo, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise pelo STF, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC (Temas 339 e 660), bem como no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 279/STF).
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça